Tribunal: STF
Processo: HC 256032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO 
TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE “USUÁRIO” (§ 2º DO 
ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2025, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Higor Wallace Evangelista dos Reis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 8.4.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.081.774/MG, mantendo, contudo, a condenação do paciente.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecente 
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “04 (quatro) tabletes de maconha (Cannabis Sativa L.), pesando 33,57g (trinta e três gramas e cinquenta e sete centigramas)” (fl. 64, doc. 3).



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 
Nº 11.343/2.006 – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, DA 
LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdurar a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei 
nº 11.343/06. Incabível a incidência da redução da pena, se não foram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas consistentes na primariedade, nos bons antecedentes, 
não dedicação às atividades criminosas e não integração ao crime organizado” (fl. 141, doc.3).



    4. Contra esse julgado, foi interposto recurso especial no qual se buscou a absolvição do paciente por nulidade da prova derivada de invasão de domicílio, a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006 ou a aplicação do tráfico privilegiado. Admitido na origem (fls. 205-208, doc. 3), no Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi parcialmente conhecido e provido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, nos termos seguintes (Recurso Especial n. 2.081.774/MG):



    “(...)



    Sobre a violação dos arts. 240, 241 e 243, todos do Código de Processo Penal – CPP, o TJ afastou a preliminar de nulidade por violação de domicílio nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):



    ‘No caso em apreço, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo quando se depararam com um indivíduo suspeito em frente à residência do ora denunciado e aquele, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. Assim, o policial militar Adauto chamou pelo réu Higor e este, ao perceber que se tratava de policiais, empreendeu fuga para o banheiro da casa, trancou as portas e deu várias descargas. Os pais do ora acusado franquearam a entrada no imóvel, momento em que, após buscas, o policial Andrade encontrou, no quarto de Higor Wallace, um frasco plástico contendo quatro tabletes de maconha. 



    Com efeito, a postura adotada pelos militares não tem o condão de inquinar os elementos de prova acostados aos autos. Sob o crivo do contraditório (audiência disponível no 
Pje-Mídias), os militares informaram que os pais do acusado franquearam a entrada no imóvel. Conforme demonstrado, os castrenses estavam inseridos no contexto de apuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes(crime permanente), sendo certo que, dentro do imóvel, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes. (...)’.



      É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no domicílio do acusado, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. 



    Ademais, a ‘ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que ‘as denúncias apócrifas citavam o nome, apelido e endereço do acusado como autor do crime de tráfico’ (fl. 251). 



    Assim, a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do nome, apelido e endereço do recorrente pela prática da traficância de entorpecentes, além de constar que ‘o próprio genitor do acusado, Alfredo Antônio dos Reis, narrou à Autoridade Policial que acompanhou as buscas realizadas pelos policiais militares em sua residência e presenciou a localização dos entorpecentes no quarto do acusado’ e que ‘a entrada no imóvel foi autorizada e acompanhada por seu proprietário, Alfredo Antônio dos Reis" (fl. 247). Nesse prisma, tem-se que a orientação adotada pela Corte a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca do tema, conforme denota-se dos recentes julgados (grifos nossos): (...)



    Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, pois, como visto, demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade 
de domicílio. Por outro lado, o TJ afastou a tese defensiva de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):



    ‘Registre-se, por pertinente, que não há lugar para a desclassificação da conduta do recorrente para a prevista no 
art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque não basta para a desclassificação da conduta a mera alegação do réu de que é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime a que o recorrente foi condenado. Antes, deve ser inequivocamente demonstrado que a droga se destinava exclusivamente ao seu uso. No caso dos autos, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza este Julgador a acolher o pleito desclassificatório. (...)



    Ora. O ônus da prova é de quem alega, consoante a regra disposta no art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, competia à Defesa comprovar que a substância ilícita apreendida com o recorrente se destinava, exclusivamente, ao seu uso, ônus do qual não se desincumbiu, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos narrados na inicial acusatória. Dessa forma, a alegação do réu de que é usuário de drogas não enseja, por si só, a desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para aquele tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. O réu pode até ser usuário de droga, entretanto, isso não o impede de também traficar. É de se concluir, portanto, que, agindo dessa forma, o que pretende é simplesmente excluir a possibilidade de ser considerado traficante e, consequentemente, condenado ao cumprimento de uma pena mais elevada. [...] O vetor interpretativo também se aplica, a contrario sensu, ao tipo previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, porquanto a quantidade do entorpecente arrecadado, a natureza da substância, o local dos fatos, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente podem indicar que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros. (...)



    Assim, diante do contexto probatório, e das circunstâncias em que houve a apreensão das drogas, somado aos relatos dos policiais, torna-se imperiosa a manutenção da condenação do réu, nos termos da sentença. Com efeito, sem quaisquer dúvidas, tenho que a alegação defensiva afigura-se frágil e incapaz de rebater a prova testemunhal coligida em desfavor do acusado, produzida pelo Ministério Público, não havendo que se falar em ausência de veracidade, diante dos fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, as circunstâncias da apreensão das drogas, e especialmente pelos depoimentos das testemunhas, os quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.’ (fls. 2/257)’. 



    Extrai-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu que os ‘fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, as circunstâncias da apreensão das drogas, e especialmente pelos depoimentos das testemunhas, os quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas’ 
(fl. 257). 



    Ressalta-se que ‘[e]sta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada’ (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Nesse sentido (grifo nosso): (...)



    Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda a ampla reanálise das provas e da moldura fática delineada nos autos, o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. Nesse sentido (grifos nossos): (...)



    Por fim, com relação ao pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o TJ assim se posicionou (grifos nossos):



    ‘(...) De fato, como bem registrou o d. sentenciante, o acusado não é neófito no mundo do crime, registrando a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às fls. 156/160 (doc. único) outras duas condenações pelo mesmo delito de tráfico de drogas, estando uma delas confirmada por esta Corte de Justiça, in verbis: [...] 



    Destarte, as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, além das informações constantes no relatório de investigações, bem como as anotações na Certidão de Antecedentes Criminais, resta evidente a dedicação do agente a atividades criminosas’ 



    Sobre o tema, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. (...)



    No caso dos autos, entretanto, como se lê do excerto acima transcrito, a causa de diminuição de pena em questão deixou de ser aplicada considerando a existência de ações penais em curso, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A propósito (grifos nossos): (...)



    Desse modo, cabível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do recorrente, no patamar máximo de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida – 33,57 g de maconha. 



    Passo a refazer a dosimetria da pena imposta ao recorrente: Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada. Por fim, na terceira fase dosimétrica, aplica-se a redutora do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena do crime de tráfico de drogas para 
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e reduzir a pena imposta ao recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução” (fls. 238-244, doc. 3).



    A decisão foi mantida em 4.4.2025 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em depoimentos policiais e outros elementos probatórios, afastando a alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal do agravante. 3. A defesa alega que a condenação foi baseada unicamente em depoimentos policiais, sem outras provas corroborativas, e que a decisão está em desconformidade com o precedente do STF no julgamento do RE 
n. 635.659/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal, com base na alegação de insuficiência de provas. 5. A questão também envolve a análise da aplicação do precedente do STF no RE n. 635.659/SP, que trata da presunção de usuário em casos de apreensão de pequena quantidade de maconha. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Tribunal de origem concluiu que os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas. 7. A pretensão de desclassificação da conduta demanda reexame do conjunto fático probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 
8. A alegação de que a decisão está em desconformidade com o precedente do STF no julgamento do RE n. 635.659/SP não se sustenta, pois as instâncias ordinárias consideraram elementos suficientes para afastar a presunção de uso pessoal, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A presunção de uso pessoal pode ser afastada por elementos probatórios que indiquem o tráfico de drogas" (fl. 272, doc. 3).



    5. No presente habeas corpus, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada necessidade de desclassificação da conduta do delito de tráfico para o art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Invoca a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP com repercussão geral (Tema 506), argumentando que “se faz mister a absolvição do paciente eis que as condutas se amoldaram, àquela então prevista no art. 28 da Lei Nº 11.343/06, considerando a nova orientação jurisprudencial desta Suprema Corte e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida – muito inferior ao limite definido na tese acima”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, resultando na desclassificação da conduta do paciente para o delito do art. 28 da lei de drogas, ante a ínfima quantidade de maconha apreendida e a ausência de provas que indiquem a conduta de tráfico de drogas, com a consequente absolvição do paciente em razão da atipicidade do porte de maconha para consumo próprio (Recurso Extraordinário nº 635.659/SPI Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 1. Sejam dispensadas as informações, uma vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise. 2. Seja acolhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente, flagrado com “04 (quatro) tabletes de maconha (Cannabis Sativa L.), pesando 33,57g (trinta e três gramas e cinquenta e sete centigramas)” (fl. 64, doc. 3). Em sua folha de antecedentes criminais se “registra uma condenação em primeiro grau pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (autos nº 0059869-82.2018) e outra condenação também em primeiro grau pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (autos nº 0078968-38.2018)” (fl. 72, doc. 3). 



    Ainda assim, contrariando o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não estaria comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes e à prática de crimes, concedendo o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    8. Na presente ação, a defesa aponta o precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
como reforço argumentativo para o acolhimento da pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse precedente, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, para afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 de repercussão geral):



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo 
(art. 28, III);



      2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



      3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



      4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



      5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



      6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



      7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



      8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.



    9. Extrai-se desse julgado que a presunção de “usuário” para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está vedada, portanto, a imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até 40 gramas de cannabis sativa, quando as circunstâncias do caso e os demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias e o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização etc). Nesse sentido, entre outros: HC 
n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 



    10. No espécie vertente, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do acervo probatório, assentaram a prática do tráfico de drogas e a traficância não esporádica cometida pelo paciente, 
afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n. 11.43/2006.



    Embora tenha reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou-se o entendimento das instâncias antecedentes, assentando estar comprovada a traficância (ainda que esporádica) praticada pelo paciente, considerado o conjunto probatório demonstrado presente na ação penal. 



    11. Tem-se, portanto, que os julgados impugnados são uníssonos ao assentarem a prática da traficância, convergindo para a condenação pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e afastando a alegação de uso do entorpecente para consumo próprio. Para tanto destacaram, entre outras razões, as peculiaridades do caso, consignando: 



    “(...) as substâncias apreendidas em posse do acusado (04 tabletes maconha – pesando aproximadamente 33,57 g) poderiam ser utilizadas para o preparo de mais de 33 cigarros de maconha, fator que demonstra a expressiva quantidade de substância entorpecente para ser consumida apenas pelo acusado, além da grande quantia em dinheiro apreendida em posse do agente, sem demonstração da 
origem lícita, fator que deve ser considerado para determinar se os entorpecentes apreendidos se destinavam ao uso ou à mercancia, ex vi do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. 



    Somado-se a isso, os policiais integrantes da ocorrência, inquiridos em Juízo, afirmaram que o acusado é conhecido no meio policial em razão de diversas denúncias pela prática do crime de tráfico de drogas, além da polícia judiciária ter realizado relatório de investigação que atesta a dedicação do acusado ao narcotráfico. 



    Não bastasse tudo isso, cabe ponderar que o acusado responde a outros processos criminais pela suposta prática do mesmo ilícito penal (CAC em ID 961020943), circunstância que também deve ser considerada para determinar se os entorpecentes apreendidos se destinavam ao uso ou à mercancia (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06)” (fls. 70-71, doc. 3). 



    No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, que ratificou essa orientação, assentando a impossibilidade de revê-lo em razão da vedação do reexame da prova (Súmula n. 7/STJ):



    “Extrai-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu que os ‘fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, as circunstâncias da apreensão das drogas, e especialmente pelos depoimentos das testemunhas, os quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas" 
(fl. 257). 



    Ressalta-se que ‘[e]sta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada’ (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Nesse sentido (grifo nosso): (...)



    Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda a ampla reanálise das provas e da moldura fática delineada nos autos, o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’" (fls. 237-238, doc. 3). 



    Anote-se, ainda, que, na espécie, a necessidade de relativização da presunção de usuário pela quantidade de maconha apreendida (33,57g, inferior aos 40g mencionados no Tema 506 da repercussão geral) ganha especial relevo, levando em conta a constatação de que o acusado, “ao perceber que se tratava de policiais, empreendeu fuga para o banheiro da casa, trancou as portas e deu várias descargas” (fl. 231, doc. 3), a sugerir que a quantidade de entorpecentes poderia ser ainda maior.



    12. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores (firmado nos depoimentos testemunhais e nas demais provas colhidas no inquérito e corroboradas na instrução criminal, em juízo), foram consideradas as especificidades concretas do caso, assentando-se a prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão, com a desclassificação de sua conduta, exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de